Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-67.2021.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000208-67.2021.8.05.0268 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FELIPE MACHADO NASCIMENTO LEAO Advogado(s): MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal Apelação: 8000208-67.2021.8.05.0268 Comarca: Urandi Recorrente: Felipe Machado Nascimento Leão Defesa técnica: Bel. Mateus Aparecido Santana Morais (OAB/BA nº 68.837) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou Felipe Machado Nascimento Leão pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/11/2024 e o réu foi pessoalmente intimado por Oficial de Justiça em 29/11/2024. O recurso foi interposto somente em 09/12/2024. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A certidão lavrada sob o ID 87621579 atesta de forma inequívoca que o prazo recursal quinquenal esgotou-se em 06/12/2024, considerando a publicação da sentença em 28/11/2024 e a intimação pessoal do réu em 29/11/2024. 4. O recurso de apelação foi interposto apenas em 09/12/2024, portanto após o transcurso do prazo legal, configurando manifesta intempestividade da insurgência recursal. 5. A intempestividade do recurso inviabiliza o exame das questões suscitadas pela defesa, constituindo óbice processual ao conhecimento do apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso não conhecido em razão da manifesta intempestividade. Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal não pode ser conhecido em razão da intempestividade." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 593. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8000208-67.2021.8.05.0268, da Comarca de Urandi, interposta por Felipe Machado Nascimento Leão em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto condutor.